Tribunal: STF
Processo: HC 216445
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de contrabando. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Confissão espontânea. Inocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de André Peres de Magalhães, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, exarado nos autos do REsp 1.925.708/PR.



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de contrabando, tipificado no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal c/c Decreto-lei n. 399/68 (evento 2, fls. 148-65).



    Extraio do acórdão coator (evento 3):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO AO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Consoante asseverado pelo Tribunal a quo, o réu não confessou sequer parcialmente o delito de contrabando, pois alegou que as mercadorias com ele apreendidas foram adquiridas de fornecedores nacionais. Destarte, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. ” 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da confissão do Paciente na dosimetria da pena. Sustenta que a autoria delitiva está comprovada pelo depoimento prestado pelo réu, em sede policial e em juízo, a ensejar a aplicação da atenuante da confissão. Requer, na medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. 



    Decido. 



    No presente writ busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada e submetida à revisão criminal na instância de origem. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação e de revisão criminal, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus originário.



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.



    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    Lado outro - quanto ao pleito de reconhecimento da confissão parcial -, colho da sentença condenatória (evento 2, fl. 153):



    ‘Diversamente do alegado pela acusação, o réu não confessou a prática delitiva, tendo ele, ao contrário, argumentado que as mercadorias apreendidas foram adquiridas de fornecedores nacionais, que passaram o ofertar tais produtos na sede de sua empresa, após seu comércio ter ganhado reconhecimento na região (evento 57, Termo1) 



    (...)



    Vê-se que o acusado apenas admitiu que a mercadoria lhe pertencia, mas não que era fruto de crime de contrabando; ou ao menos, não de crime praticado diretamente por ele ou com o seu conhecimento. A negativa por parte do acusado, todavia, é frágil, infirmada por outros elementos presentes nos autos, que apontam que ele ao menos conscientemente integrou cadeia de distribuição de fumígenos provenientes do exterior.’ 



    Nessa perspectiva, a Corte Regional Federal destacou que foi “mantida a sentença que não reconheceu a confissão espontânea, na medida em que no interrogatório o réu argumentou que as mercadorias foram adquiridas de fornecedores nacionais, inexistindo, portanto, confissão de importação irregular de mercadorias.” (evento 2, fls. 323-4)



    Ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça pontuou que não prospera o argumento invocado pela Defesa, de que deveria incidir a atenuante da confissão parcial, porquanto ‘o recorrente não confessou a prática delitiva, sequer parcialmente. Destarte, descabido o reconhecimento da atenuante correspondente.’ (evento 3, fl. 6)



      A Jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal (RHC 186084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/9/2020). No mesmo sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR ‘HABEAS CORPUS’: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. TESE DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).



    2. ‘In casu’: a) O paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e utilizando recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando-lhe lesões que deram causa à sua morte. b) Conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ‘consoante se depreende da sentença condenatória, a atenuante da confissão não foi reconhecida porque o réu admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude’. Por sua vez, o Tribunal de Justiça ressaltou que ‘não houve (...) iniciativa do apelante em confessar o delito, sendo assim, não há como falar em constrangimento ilegal manifesto’.



    3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal não incide quando o agente reconhece sua participação no fato, contudo, alega tese de exclusão da ilicitude.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar ‘habeas corpus’ está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ‘ex officio’, da ordem.



    5. Ordem extinta por inadequação da via processual.” (HC 119.671/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 03.12.2013) 



    De qualquer sorte, em que pese os bem lançados argumentos da Defesa, para se chegar a conclusão diversa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015) (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020).



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora